Tribunal: TJMT
Processo: 1027918-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027918-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO MARTINS GUERRA - CPF: 031.966.796-08 (APELANTE), RONALDO RAFAEL DEL PADRE - CPF: 064.000.806-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADA PELA JUNTA OFICIAL COM BASE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a apuração da aptidão física do candidato mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
DANILO MARTINS GUERRA
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, que denegou a segurança pela necessidade de dilação probatória. (ID Num.7608691)

O
mandamus
foi proposto objetivando a posse no cargo de
Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional
, regido pelo
Edital n. 01/2017
, polo Várzea Grande/MT, que não ocorreu devido a conclusão da junta médica oficial pela inaptidão física do candidato.

Nas razões recursais, o apelante alega que foi aprovado no certame, entregou todos os documentos necessários, inclusive dois laudos médicos que atestam a aptidão física para investidura do cargo.

Afirma que possui experiência na docência, assim como boa saúde física para laborar, que não houve exame médico realizado pela POLITEC, que todos os fatos e direito se fundamentam em prova pré-constituida, e que a sua exclusão caracteriza ofensa ao devido processo legal e ampla defesa

Por tais motivos, pretende liminarmente a reintegração ao concurso público e investidura na vaga de professor de matemática, e no mérito, a concessão da segurança pleiteada com confirmação da liminar. (ID Num.7608696)

As contrarrazões foram apresentadas ao ID Num.7608701, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

O impetrante, ora apelante, busca, pela via mandamental, discutir a legalidade do ato administrativo que culminou na sua eliminação do certame regido pelo Edital No. 01/2017, realizado para o provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, ao qual foi considerado inapto fisicamente por apresentar patologia que supostamente compromete o exercício do cargo (ID Num.14962006).

Ocorre que, assim como o Juízo de Primeiro Grau, entendo que para a apuração da aptidão física do candidato mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita.

Não há no feito prova inequívoca apta a demonstrar o direito pretendido, sobretudo porque o edital foi claro em dispor que a verificação da aptidão física e mental seria realizada por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT, de modo que os exames e laudos médicos somente serviriam de embasamento para a verificação da aptidão, e os laudos produzidos na forma particular não vincula a decisão administrativa.

Resumidamente, o juízo não possuiu capacidade técnica para aferir se a patologia que atinge o impetrante o incapacita ou não para o exercício da atividade laboral, não cabendo a este escolher qual a conclusão médica apropriada.

Como bem pontuado na sentença: “
a relevância da questão sobre a legalidade da eliminação pela inaptidão deve ser conhecida meritoriamente na ação proposta e, nesse caso, a matéria deverá ser conhecida em via ordinária por meio de provas, inclusive pela realização de pericia judicial, o que não seria possível em Mandado de Segurança
”.

Assim, em que pese
às alegações do impetrante, sem prejuízo do direito postulado, a sentença que reconheceu a inadequação da via eleita, merece ser mantida.

A Constituição Federal, conquanto não defina o writ, reza, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

Cretella Júnior (Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 335) define o mandado de segurança como:

(...)“a ação de conhecimento, de rito sumaríssimo, pela qual todo aquele que,
por ilegalidade

ou

abuso

de poder, proveniente de autoridade pública ou delegado do poder público
, sofra violação

de

direito líquido, certo e incontestável,
não amparável por habeas-corpus, ou tenha justo receio de sofrê-lo, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato ilegal editado, ou a remoção da

ameaça coativa, a fim de que se devolva, ‘in natura’, ao interessado aquilo que o ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente tirou”.
(destaquei)

Trata-se, portanto, de ação constitucional, de natureza predominantemente mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder público.

Pontes de Miranda (“apud” Cretella Júnior, ob. cit., pág. 365) define a liquidez do direito, como sendo:

“o direito como dívida, só por ser contestado, não deixa

de ser líquido. A contestação, por si só, não o torna ilíquido. Litigioso, sim; porém não incerto
. É líquida a obrigação, quando à vista dela não se pode duvidar:
‘an quid, quale, quantum debeatur’.

Líquidas são as dívidas de uma coisa certa, ‘obligatio rei certae’.
Líquidos são os direitos quando a sua existência é afetada sem incertezas ou sem dúvidas
, quando o paciente mostra que a sua posição legal é evidente, sem precisar para o mostrar de diligências e delongas probatórias”. (destaquei)

É, pois, o direito demonstrado de plano, independentemente de dilação probatória. A certeza do direito diz com a definição de seus limites no sentido de sua existência, validade e eficácia.

Entretanto, a hipótese, vai além de um reconhecimento de direito líquido e certo violado, não sendo o Mandado de Segurança hábil para garantir o direito do impetrante/apelante. É na ação ordinária que há a possibilidade do alargamento da dilação probatória e a natureza declaratória da sentença, onde será reconhecida ou não a ilegalidade do ato atacado.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencual,
in verbis
:

“Constitucional e Processual civil - Apelação cível - Mandado de Segurança - Concurso público - Candidato eliminado no exame de aptidão física - Necessidade de dilação probatória - Ausência de direito líquido e certo - Recurso ao qual se nega provimento. 1. A ação constitucional deve se voltar contra ato reputado ilegal ou abusivo. 2. Inexistência de direito líquido e certo a amparar o pedido da impetrante diante da ausência de prova pré-constituída, e da necessidade de dilação probatória.”
(TJ-MG - AC: 10000170820252001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 23/01/2018, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - 3a CATEGORIA. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE APTIDÃO NO TESTE FÍSICO QUE É JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. 1. Hipótese em que os documentos trazidos aos autos não são suficientes à comprovação, de plano e de forma inconteste, do direito líquido e certo, tratando-se de questão que se faz necessária dilação probatória. 2. Impetrante que sustenta, como uma das causas de pedir, a interrupção sumária e ilegal da prova de corrida de 2.400 metros, 2 (dois) minutos antes do término do tempo, o que teve como consequência o reconhecimento de sua inaptidão, ferindo a impessoalidade e isonomia. 3. Ausência de prova neste sentido. Via mandamental que não comporta dilação probatória. 4. Certo, ainda, que o pedido de concessão da segurança para que seja reconhecida sua aptidão na fase de exame físico é juridicamente impossível, o que configura ausência de uma das condições da ação. 6. Petição Inicial que deve ser indeferida. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6o, § 5o E 10 DA LEI 12.016/2009 E ARTIGO 267, I e VI, DO CPC.”
(TJ-RJ - MS: 00234334320148190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: MONICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 01/07/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2014)

Assim é que, como dito, sem prejuízo do reconhecimento do suposto direito alegado pelo impetrante, ora apelante, a via eleita é inadequada para postulá-lo, pelos motivos alhures mencionados.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021